Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728972-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: MARIA LUCIA RODRIGUES SOARES, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo ilustre juízo da 11a Vara Cível de Brasília na ação de conhecimento ajuizada por MARIA LÚCIA RODRIGUES SOARES em desfavor da apelante do BANCO PAN S.A. Em suas contrarrazões, a autora MARIA LÚCIA RODRIGUES SOARES suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência do preparo (ID 35658119). Em seguida, na petição de ID 35778026, a autora requer o cumprimento de sentença em desfavor do segundo requerido (BANCO PAN S.A.). Em outra petição (ID 35805477), a autora sustenta que, em que pese o Banco Pan S.A. ter noticiado o cumprimento da obrigação de fazer, o veículo objeto da lide ainda permaneceria com o gravame de alienação fiduciária. Nessa petição, a autora requer a intimação do Banco Pan S.A. para baixar o gravame, sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento. Considerando que o recurso de apelação interposto contra a sentença pela primeira ré ainda não foi julgado nesta instância recursal, o cumprimento da sentença requerido em desfavor da segunda ré deverá ser promovido por petição dirigida ao juízo competente da primeira instância, em autos apartados, a fim de viabilizar o processamento do presente recurso (art. 516, inciso II, do CPC). Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, justificar a ausência do preparo ou juntar o comprovante do recolhimento com data da interposição do recurso ou data anterior ou, caso não tenha feito do preparo, recolher em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, intime-se o BANCO PAN S.A. para se manifestar quanto ao conteúdo da petição de ID 35805477. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator